Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-27.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGANTE), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (EMBARGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (EMBARGADO), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado está claro em relação à matéria posta em discussão, pois fundamentou detalhadamente a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como a ausência de prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1001169-27.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO SALES

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

O Embargante sustenta que há omissão e contradição na decisão recorrida, eis que não foram observadas as provas colacionadas aos autos em relação à justiça gratuita.

Alega que não foram apresentados os fundamentos que validaram a redistribuição por prevenção.

Sustenta, ainda, que apenas procedeu ao recolhimento do preparo, com suas últimas reservas financeiras, devido à
ordem da Relatora, que fixou prazo para o ato e ciente de que o Agravo Interno não possui efeito suspensivo.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado os vícios suscitados, bem como promove o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões sob o ID. 45771474.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020